Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704595-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ADÃO CÉSAR RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa indicada na petição inicial foi acobertado pelos efeitos da prescrição. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 3. No caso em deslinde já constava na CDA originária a identificação do recorrente, na condição de sócio, como corresponsável pelo débito. 3.1. Diante desse contexto não houve o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que o recorrente integra o polo passivo da relação jurídica processual desde o ajuizamento da ação que tem por objetivo a satisfação do crédito. 3.2. Inaplicabilidade da tese fixada por meio do tema no 444 dos recursos repetitivos. 4. Fica afastada a alegação de extinção do crédito em decorrência da prescrição, caso observado que não houve o curso do prazo de 5 (cinco) entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução fiscal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando que se faz necessário o redirecionamento da execução fiscal porque não foi proposta em face do recorrente, sócio da empresa devedora. Acrescenta que, se na Certidão de Dívida Ativa constar o nome do sócio, mas a execução for proposta somente contra a pessoa jurídica, é de se reconhecer a necessidade da Fazenda Pública solicitar a inclusão do sócio no polo passivo da execução, pois não se faz de forma automática pelo Poder Judiciário; b) artigos 174 do CTN, argumentando que o prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 (cinco) anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito for precedente a esse ato processual. Afirma que havendo mais de 11 (onze) anos do ajuizamento da referida execução fiscal, evidente o escoamento do prazo quinquenal da prescrição. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 444 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.201.993/SP). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 135, inciso III, do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “presente caso consta no resumo do termo de inscrição em dívida ativa anexado à petição inicial a identificação do apelante, Adão César Rodrigues, como corresponsável pelo débito, que tem como devedora principal a sociedade empresária Estrelinha Ltda (Id. 33893675). Ademais, a análise dos elementos de prova coligidos aos autos revela que já constava na CDA no 50129013496 a identificação dos seguintes devedores: sociedade empresária Estrelinnha Ltda, Sebastião Eduardo Abritta Aguiar, José Ovídio de Aguiar e “existem outros corresponsáveis pelos débitos” (Id. 33893676, fl. 1 - Ressalvam-se os grifos). Em que pese a ausência de espaço para a indicação de todos os devedores na própria CDA, a Administração Pública acostou, ao ajuizar a ação de execução fiscal, cópia de documento que indica expressamente o número da CDA em referência e os nomes de todos os devedores, incluindo o do ora recorrente (Id. 33893676, fl. 16). Convém acrescentar que o apelante, nas razões recursais, não nega que seu nome constava como corresponsável pelo débito no título executivo originário. Diante desse contexto não houve o redirecionamento da execução fiscal, uma vez que o recorrente integra o polo passivo da relação jurídica processual desde o ajuizamento da ação que tem por objetivo a satisfação do crédito” (ID 35997283). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 174 do CTN, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriado. “A fluência do prazo da prescrição é de 5 (cinco) anos a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o art. 174, caput, do CTN. Ocorre que a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2010, tendo sido o crédito tributário constituído aos 21 de novembro de 2006. Logo, não houve a fluência do aludido prazo legal” (ID 35997283), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Referido enunciado também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 444 (REsp 1.201.993/SP), que se aplica tão somente para questionar a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica, o que não é o caso tratado nestes autos em que não houve redirecionamento da ação de execução fiscal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025